Tribunal: TJDFT
Processo: 0740926-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. VERBA SALARIAL COMPROVADA. LIBERAÇÃO. DEMAIS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 1.635,96.
2. A agravante alegou impenhorabilidade dos valores, por se tratarem de verba salarial e de depósitos em conta poupança.
3. O juízo de origem entendeu que a conta indicada como poupança estava desvirtuada e manteve a constrição integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial ou de poupança protegida pela impenhorabilidade.III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica.
6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza salarial, desde que comprovada sua origem.
7. No caso, restou demonstrado que parte do valor bloqueado (R$ 841,23) decorre diretamente de remuneração recebida pela agravante, transferida para conta poupança, preservando sua natureza alimentar.
8. A proteção legal incide sobre a natureza da verba, e não exclusivamente sobre o tipo de conta bancária.
9. Quanto aos demais valores bloqueados, não houve comprovação de origem salarial ou de que estavam depositados em caderneta de poupança sem movimentação típica de conta corrente.
10. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC exige demonstração inequívoca de que os valores constituem reserva financeira, não se aplicando em caso de uso cotidiano da conta. O ônus da prova da impenhorabilidade incumbe ao executado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a liberação do valor de R$ 841,23 bloqueado em conta vinculada à Caixa Econômica Federal, mantendo-se a penhora quanto aos demais valores.
Tese: A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende da comprovação de sua natureza alimentar ou de reserva financeira, sendo devida a liberação quando demonstrada a origem salarial, ainda que transferida para outra conta, e mantida a constrição quanto aos demais valores não comprovados.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
CPC, arts. 833, IV e X; 373, II; 805; 854, §§ 2o e 3o; 1.007; 932, III.
TJDFT, Acórdão 2084198, 5a Turma Cível, Rel. Maria Ivatônia, julgado em 05/02/2026.

TJDFT, Acórdão 2071068, 6a Turma Cível, Rel. Alfeu Machado, julgado em 19/11/2025.